Tribunal: TJDFT
Processo: 0710836-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DO PREPARO E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A Lei no. 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei no. 9.099/95).

2. No caso, o recorrente juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, sem a guia correspondente, e não juntou comprovante do recolhimento das custas, mesmo após a concessão e prazo para fazê-lo. Ademais, o comprovante apresentado (ID 32224101) indica como data de pagamento o dia 28/01/2022, ultrapassando o prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas.

3. Não constatado o pagamento do preparo e das custas tempestivamente, resta caracterizada a deserção.

4. Recurso não conhecido.

5. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.